Tribunal: TJBA
Processo: 8003155-02.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003155-02.2016.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO BRUMADO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s): OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO, OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CONSTITUTIVA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REVISIONAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL
QUANTO À OMISSSÃO RELATIVA à GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO NOS DEMAIS TERMOS
.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional de contrato de arrendamento mercantil. A Embargante alega a existência de três omissões no julgado: (a) ausência de análise aprofundada da tese de revelia e falta de prequestionamento de dispositivos legais; (b) não apreciação do pedido de gratuidade da justiça, formulado em momento superveniente e comprovado por documentos que atestam o encerramento da empresa; e (c) ausência de manifestação sobre erro material consistente na inclusão indevida de terceiro no polo ativo da demanda.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas consistem em verificar a ocorrência dos vícios apontados pela Embargante, especificamente:

a)
a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à tese de revelia da parte Embargada e à necessidade de prequestionamento explícito de artigos de lei;

b) a configuração de omissão pela falta de análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça;

c) a existência de omissão ou erro material no acórdão referente à composição do polo ativo da demanda.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
Não se configura a omissão quanto à tese de revelia. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que não houve o reconhecimento da revelia e que, ainda que houvesse, seus efeitos são relativos e não implicam a automática procedência do pedido. A pretensão da Embargante de ver analisado um argumento secundário para a mesma tese jurídica revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ademais, a finalidade de prequestionamento é satisfeita com o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5.
Configura-se a omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça. A Embargante formulou o pleito em petições anteriores ao julgamento da apelação (ID 93404495), instruindo-o com prova robusta de sua hipossuficiência econômica superveniente, qual seja, a baixa definitiva de seu registro empresarial perante os órgãos competentes (ID 93404498). Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, mesmo com fins lucrativos, faz jus ao benefício se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A omissão deve ser sanada para deferir o benefício, com efeitos
ex
nunc
.

6.
O alegado erro material, consistente na inclusão indevida de terceiro no polo ativo, não é um vício do acórdão embargado, que corretamente identificou a empresa como única apelante. Trata-se de irregularidade na autuação processual, originada em fases anteriores do processo. Embora não seja o caso de acolhimento dos embargos neste ponto, a correção do registro processual deve ser determinada de ofício, em prol da regularidade e da eficácia do provimento jurisdicional.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98, 494, 1.022 e 1.025; Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8003155-02.2016.8.05.003
2
, em que figuram como
Embargante
EXPRESSO BRUMADO TRANSPORTES LTDA
e
como
Embargados

ANTONIO LIMA DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE
o
s Embargos Declaratórios
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA